Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705502-26.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VANDER RODRIGUES BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “a) Determinar que o Banco Requerido limite os descontos mensais dos contratos pactuados com a parte Requerente (sejam eles descontados em seu contracheque ou em sua conta corrente) ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, conforme fundamentação supra.; b) Condenar o Banco Requerido a devolver, de forma simples, os valores descontados da conta corrente do Autor, em relação aos contratos de mútuo, que ultrapassam o limite de 35% da remuneração líquida do Autor, a partir de 27.04.23. Sobre estes valores incidirá correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.” A apelação cível em questão foi distribuída à egrégia 7a Turma Cível e à esta Relatoria, embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância tenha identificado sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 56610725, em razão do agravo de instrumento, AI n. 0749925-49.2023.8.07.0000, anteriormente distribuído à egrégia 8a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS. Dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição da apelação cível em epígrafe à egrégia 8a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, em razão da prevenção certificada nos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator